Tribunal: TJDFT
Processo: 0745516-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0745516-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLYAN GABRIEL GOMES DE ALMEIDA IMPETRANTE: HALRISSON BRUCE SANTOS FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por HARLISSON BRUCE SANTOS FERREIRA em favor de WILLYAN GABRIEL GOMES DE ALMEIDA, visando a revogação da prisão preventiva e imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante, em 13/01/2025, pela prática, em tese, do crime do art. 157, §2o, incisos II e VII, do Código Penal, com conversão em prisão preventiva em audiência de custódia, nos autos do processo n. 0700343-91.2025.8.07.0006. Argumenta que até a data de impetração do presente writ, não foi concluída a instrução processual, configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo. Com tais argumentos, requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, devendo o paciente ser colocado em liberdade. É o relatório. Decido. No caso, o paciente foi preso em flagrante, em 13/01/2025, pela prática, em tese, do delito do art. 157, §2o, do Código Penal. Em audiência de custódia, o flagrante foi convertido em prisão preventiva, para garantia da ordem pública. Foi recebida a denúncia em 28/01/2025 (ID 223871615, origem) e finalizada a instrução em 19/08/2025, conforme termo de audiência de ID 246803416. As partes apresentaram alegações finais e o feito encontra-se concluso para julgamento desde 02/10/2025. Compulsando os autos, no entanto, verifica-se a falta de interesse de agir, haja vista ter sido expedido, em 06/10/2025 – portanto em data anterior à impetração do presente Habeas Corpus – o alvará de soltura em benefício do paciente (ID 252416040, origem). Nesse contexto, não há se falar em constrangimento ilegal, porquanto superado o vício apontado pelo impetrante. Ante o exposto, INADMITO o writ e determino o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator